Tribunal: TJPA
Processo: 0820357-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820357-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que concedeu tutela antecipada para compelir o ente estadual, solidariamente com o Município de Mãe do Rio/PA, a viabilizar procedimento cirúrgico ginecológico à idosa Maria da Silva Cordeiro, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há perda superveniente do objeto da ação diante do agendamento de consulta médica;

(ii) se é cabível imputar ao Estado do Pará responsabilidade pelo atendimento pleiteado, à luz da gestão plena municipal;

(iii) se é legítima a imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas por descumprimento da ordem judicial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste perda do objeto ou ausência de interesse processual, uma vez que o pedido da ação originária é pela realização de procedimento cirúrgico, e não apenas por agendamento de consulta, a qual sequer foi realizada.
4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, sendo possível direcionar a obrigação ao ente mais apto, sem exclusão da legitimidade passiva dos demais.

5. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, mas permitida em casos de descumprimento de ordem judicial relativa à saúde, conforme entendimento do STJ (Tema 84) e STF (Tema 289), especialmente diante da urgência e risco à vida da parte interessada.

6. A multa cominatória fixada foi reduzida e limitada por decisão em agravo anterior (Proc. nº 0815597-72.2024.8.14.0000), já transitada em julgado, o que afasta alegação de desproporcionalidade.

7. Não há impedimento constitucional ou legal à constrição de valores públicos nos moldes aplicados no caso, dada a natureza da obrigação e a sua finalidade de compelir ao cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.

2. É possível o bloqueio de verbas públicas, em caráter excepcional, para garantir o cumprimento de ordem judicial em demandas de saúde.

3. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e já limitada por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 84 (REsp 1069810/RS); STF, Tema 289.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23788234), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor dos interesses da idosa
MARIA DA SILVA CORDEIRO.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega, preliminarmente, ter atuado de boa-fé ao adotar todas as medidas necessárias para garantir o acesso da parte autora à saúde pública, informando, inclusive, que foi viabilizado o agendamento de consulta cardiológica na unidade URE Presidente Vargas para o dia 22 de novembro de 2024, às 13h05.

Diante disso, sustenta que houve exaurimento do pedido formulado na ação originária, de modo que restaria configurada a perda do objeto da demanda e, por conseguinte, a ausência superveniente de interesse processual, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que a responsabilidade pela prestação do atendimento médico pleiteado na ação pertence ao Município de Mãe do Rio/PA, que possui gestão plena do sistema de saúde e, por isso, recebe repasses financeiros da União e do Estado para custear procedimentos de média e alta complexidade, não sendo razoável imputar ao ente estadual obrigação já atribuída à municipalidade.

Destaca que a imposição ao Estado do Pará de obrigação que compete ao Município implicaria violação aos princípios da descentralização, da hierarquização do SUS e da eficiência da Administração Pública, configurando-se, inclusive, hipótese de enriquecimento ilícito do ente municipal.

Defende, ainda, a inexistência de direito subjetivo individual à obtenção de tratamento específico fora dos parâmetros da política pública de saúde, devendo ser respeitado o princípio da universalidade e a ordem de regulação baseada em critérios técnicos de urgência.

Ressalta que as ações e serviços públicos de saúde são organizados em rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90, sendo a atuação estatal vinculada às diretrizes definidas pelas instâncias de gestão tripartite do SUS.

Invoca, como fundamento adicional, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, no qual se assentou que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, competindo ao Poder Judiciário determinar o ente responsável pelo cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como o ressarcimento entre os entes, se cabível

Alega também a flagrante desproporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem, considerando que esta foi estipulada sem a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação e em valor excessivamente oneroso ao ente público.

Sustenta que as astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo seu valor ser limitado e ajustado à finalidade de compelir ao adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Defende, assim, a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução, com estipulação de valor máximo e de prazo razoável para cumprimento da decisão.

Insurge-se, ainda, contra a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas, alegando violação ao art. 100 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de precatórios, bem como aos arts. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09.

Sustenta que o sequestro de valores públicos, na forma determinada, configura indevida conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar, sem observância do devido processo legal, da ordem cronológica de pagamentos e das disposições constitucionais e legais pertinentes.

Argumenta que a liberação direta de valores afronta o princípio da isonomia ao conferir tratamento diferenciado à parte autora em detrimento de outros credores da Fazenda Pública que aguardam, há anos, o recebimento de seus créditos via precatório.

Por fim, requer o reconhecimento da isenção do Estado do Pará quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Diante de todo o exposto, o Estado do Pará requer o provimento do presente Agravo Interno para, em sede preliminar, reconhecer a perda do objeto da ação principal e extinguir o feito sem resolução de mérito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fornecimento do tratamento pleiteado, reconhecendo-se a responsabilidade do Município de Mãe do Rio/PA, ou, subsidiariamente, determinando-se o ressarcimento pelos gastos suportados pelo ente estadual.

Requer, ainda, a exclusão ou redução da multa cominatória, com a imposição de limite temporal e valor máximo; o afastamento da determinação de sequestro de verbas públicas; e o reconhecimento da isenção do Estado quanto ao pagamento de custas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25726522).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, quanto à preliminar de falta de interesse de agir, verifico que não merece prosperar.

Compulsando os autos de origem, verifica-se, na realidade, que o pedido de tutela antecipada é para realização de procedimento cirúrgico ginecológico e não apenas de consulta como sustenta o agravante, não havendo como ser acolhida a alegação de perda do objeto.

No máximo, o agendamento abarcaria consulta necessária para os exames pré-operatórios, não podendo ser reconhecido o exaurimento do objeto e afastado o interesse de agir da interessada, eis que permanece sem ter sido submetida ao procedimento necessário.

Somado a isso, tem-se que a consulta não foi realizada, frustrado, portanto, o cumprimento.

Preliminar rejeitada.

No mérito, também não há como serem acolhidos os argumentos do agravante.

Verifica-se,
in casu
, que a presente demanda fora intentada objetivando que o Estado garanta, em caráter de urgência, a realização de procedimento cirúrgico ginecológico, estando entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Observa-se que, embora seja possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo mais apto ou tecnicamente responsável pela execução da medida, tal circunstância não elide a legitimidade passiva de qualquer dos entes da federação.

No RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Acórdão 1792344, 07133363820228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.

Nesse sentido, em caso de descumprimento da ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o pagamento do medicamento para tratamento de saúde.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 84, firmou entendimento de que, em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, nos termos da ementa do referido recurso especial repetitivo sobre essa temática:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Na mesma direção, as decisões desse Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada; 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial; 3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 4. Recurso desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815590-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DETERMINADA PELO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 38.443,71 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e tres reais e setenta e um centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de verbas públicas para garantir a adequação de medicamentos e insumos de saúde, quando a omissão do Estado implica risco à saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade desse direito quando não observada pelo ente público. 4. O bloqueio de verbas públicas para o fornecimento de medicamentos essenciais foi admitido em caráter excepcional pelos Tribunais Superiores, nos termos do Tema 84 do STJ e do Tema 289 do STF, que permite a adoção de medidas constritivas para garantir tratamentos de saúde indispensáveis. 5. Diante da omissão do Estado não adequada dos insumos necessários, o bloqueio judicial visa resguardar o direito à saúde do paciente e concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; PCC, art. 927. Jurisprudência relevante : STJ, Tema 84; STF, Tema 289. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808266-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

No caso em comento, constata-se que houve o deferimento de tutela antecipada em 08/08/2024, “(...) determinando aos requeridos Estado do Pará e município de Mãe do Rio, que proporcionem, no prazo de 05 (cinco) dias, à cidadã Maria da Silva Cordeiro o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso.” (ID nº 1227946331 dos autos de 1º Grau).

Em seguida, em 22/08/2024, o agravado requereu o cumprimento provisório da multa pelo descumprimento da tutela, bem como o bloqueio das contas dos réus via SISBAJUD no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sobrevindo a decisão ora agravada de deferimento do pedido de bloqueio.

Assim, quanto aos questionamentos alusivos ao cumprimento da medida, razão porque deveria ensejar o desbloqueio do valor, ressalto que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que se verificou na hipótese em epígrafe, haja vista que a liminar para o imediato a disponibilização de procedimento cirúrgico ginecológico foi deferida em 08/08/2024, tendo sido os réus intimados em 11/08/2024 conforme certidão de ID nº 122900150 dos autos de 1º grau, sendo a constrição ora combatida efetivada em conta do Estado apenas após pedido do agravado em novembro de 2024, razão pela qual deve ser mantida.

Verifica-se, portanto, plenamente possível o bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento de tutela judicial, principalmente em demanda como a dos autos em que se pretende a garantia ao direito à saúde e o respeito à dignidade da pessoa humana da idosa interessada, não assistindo razão ao agravo nesse ponto.

Por fim, no que tange à alegação de exorbitância do valor das astreintes fixadas sobretudo pela ausência de limitação, verifico que a decisão agravada concessiva da tutela antecipada foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará – Proc. nº 08155977220248140000, ao qual dei parcial provimento para reduzir a multa diária para R$2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), inclusive já com trânsito em julgado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025